Tribunal: TJBA
Processo: 8057086-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057086-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS, GABRIEL DE ALMEIDA SENA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. DESCOLAMENTO DE RETINA COM RISCO DE CEGUEIRA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO URGENTE. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando assegurar a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico indicado em razão de descolamento de retina, com risco de cegueira irreversível, bem como pleito de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes as condições da ação mandamental, especialmente legitimidade da autoridade coatora, existência de prova pré-constituída e interesse processual; e (ii) saber se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde estatal viola direito líquido e certo à saúde, bem como se é cabível pedido de indenização por danos morais em mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O Secretário de Administração possui legitimidade para figurar como autoridade coatora, por ser responsável pela gestão do PLANSERV. 4. A prova documental acostada, especialmente relatórios médicos e demonstração da negativa administrativa, é suficiente para comprovar o direito líquido e certo. 5. A autorização do procedimento em decorrência de decisão liminar não implica perda do objeto, persistindo o interesse na confirmação da medida. 6. A negativa de cobertura de procedimento essencial, prescrito por profissionais habilitados e necessário à preservação da saúde e da visão, configura ilegalidade e violação ao direito fundamental à saúde. 7. O mandado de segurança não é via adequada para pleito de indenização por danos morais, por se limitar à proteção de direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar, em caráter definitivo, a autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado, não se conhecendo do pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial por plano de saúde estatal configura violação ao direito líquido e certo à saúde quando comprovada a necessidade médica. 2. O mandado de segurança não é via adequada para pleito de indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, LXIX, e 196; Lei n.º 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS n.º 0018222-11.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 27.09.2018; STF, Súmulas n.º 269 e n.º 271. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8057086-35.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, CARLOS EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO, e impetrado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22